Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710791-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão de ID 150661994 proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0702779-14.2020.8.07.0001 determinou ao agravante comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta naqueles autos, apresentando planilha atualizada do débito, sob pena de incidência de multa já cominada e remessa dos autos ao Ministério Público para apreciação de configuração de crime de desobediência. Preparo regular no ID 44975173. No ID 45894972 esta relatoria ofertou à parte agravante oportunidade de justificar o cabimento do presente recurso ante a aparente repetição de matérias que já estão sendo abordadas em recurso próprio e previamente interposto. Manifesta-se o agravante no ID 46239841 aduzindo que “em que pese a similaridade entre os recursos e os atos processuais já promovidos, tem-se que a causa do presente recurso está fundada no prazo ínfimo e a atribuição de uma culpabilidade, ou até mesmo, de uma conduta desidiosa ao Agravante para o não cumprimento da obrigação de fazer, ônus este, ao qual não faz jus”, defendendo a admissibilidade recursal. Adiante, novo despacho consignou que “o feito teve seguimento na origem, sobrevindo decisão (ID origem 154986017) que determinou a suspensão dos depósitos judiciais por parte do exequente, ora agravado”, indicando que a nova decisão lançada na origem implica a perda do objeto recursal, oportunizando nova manifestação do agravante quanto à manutenção do interesse recursal. O agravante quedou-se silente (ID 47318826). É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto o pleito vindicado nas razões recursais fora plenamente atendido por nova decisão do Juízo a quo, falecendo ao agravante o interesse recursal diante da perda superveniente do objeto pela alteração da situação fático-processual na origem. Com efeito, a decisão agravada (ID 150661994) determinara à executada, ora agravante dizer “no prazo de 5 (cinco) dias, se a obrigação de fazer (entrega dos boletos) foi cumprida e apresentar a planilha de evolução dos débitos, sob pena de incidência da multa cominada na decisão de 130159995, remessa dos autos ao Ministério Público e configuração do crime de desobediência”. Por sua vez, ao cabo das razões recursais de ID 44975171, pugna a instituição financeira agravante a reforma da decisão para “revogar a previsão de configuração do crime de desobediência, bem como que a decisão ora agravada possa prever uma suspensão de consignação em juízo por 30 dias com o efetivo levantamento de todos os valores consignados para que o contrato esteja apto ao cumprimento da obrigação de fazer ora em caráter eterno”. Já na decisão de ID 154986017, consecutiva à decisão agravada, o Juízo a quo atende o pleito recursal e determina ao exequente/agravado a suspensão dos depósitos judiciais, conferindo ao executado/agravante o prazo requerido de 30 (trinta) dias para juntar aos autos a planilha atualizada do débito, decotados os valores depositados em juízo. À toda evidência, a dinâmica revelada nos autos originários denota que o pleito de paralização dos depósitos judiciais realizados pelo exequente/agravado fora acolhido pelo Juízo a quo em manifestação posterior à interposição do recurso, consoante se aduz dos ID origem 154986017 e 165740754, o que obsta o conhecimento da insurgência porquanto ausente o interesse recursal. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator